Tribunal: TJBA
Processo: 8003165-43.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003165-43.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): STEFANI VICTORIA CARVALHO SANTOS LIMA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA APELADO: MICHELLE GOES DA SILVA TAVARES Advogado(s):THAIANA HERRERO NOVAES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TOI UNILATERAL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela concessionária contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a invalidade da cobrança de R$20.175,72 (vinte mil cento e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos), originada do TOI nº CI4404110588, e fixou indenização extrapatrimonial em R$5.000,00 (cinco mil reais). II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas documentais tardias; (ii) a legalidade da recuperação de consumo baseada em prova unilateral; e (iii) o cabimento e a proporcionalidade da condenação em danos morais. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade. A juntada de fotografias e telas sistêmicas em sede de alegações finais, quando os fatos e documentos eram preexistentes à defesa, atrai a preclusão consumativa, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC. 4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser produzido unilateralmente, não possui presunção absoluta de veracidade e exige prova técnica idônea para legitimar a cobrança. A ausência de perícia metrológica independente, em descumprimento ao art. 590 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, torna o débito inexigível. 5. A imputação indevida de fraude, aliada à ameaça de interrupção de serviço essencial, configura dano moral. O valor de R$5.000,00 (cinco mim reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Opera-se a preclusão para a juntada de documentos que não se enquadram no conceito legal de prova nova. 2. A prova unilateral da concessionária de energia é insuficiente para fundamentar recuperação de consumo sem o crivo do contraditório técnico. 3. A imputação de fraude sem prova robusta gera dano moral indenizável.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, arts. 434, 435, 487, I e 85, § 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 590. Jurisprudência; Jurisprudências relevantes citada: APC nº 8132264-89.2021.8.05.0001,Relator(a): Carmem Lucia Santos Pinheiro, Publicado em: 26/11/2025; APC nº 8002209-37.2020.8.05.0146, Relator(a): Claudio Cesare Braga Pereira, Publicado em: 07/05/2025;APC nº 8000236-89.2025.8.05.0043,Relator(a):Jose Jorge Lopes Barreto Da Silva, Publicado em: 08/10/2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003165-43.2024.8.05.0201, em que figuram como Apelante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e como Apelada Michelle Goes da Silva Tavares, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator